Tribunal: STJ
Processo: 0344841-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1034144 - MA (2025/0344841-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA
ADVOGADA
: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA - MA013924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOSE ANTONIO CANTANHEDE SARAIVA
CORRÉU
: JANDERSON ANTONIO BARBOSA FERREIRA
CORRÉU
: CINTIA SANTOS
CORRÉU
: LILIAN SANTOS SARAIVA
CORRÉU
: GABRIEL PORFIRIO DA SILVA E SILVA
CORRÉU
: KALIL PEREIRA MIRANDA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.
CÁRCERE
PRIVADO,

HABEAS
CORPUS
TORTURA
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CRIME
PRATICADO COM REQUINTES DE CRUELDADE. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada
acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do
CPP).
2. Prisão cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos da realidade dos fatos, com destaque para o
dos
modus operandi
crimes – cárcere privado, tortura e associação criminosa – executados com
requintes de crueldade e em contexto de facção criminosa, além de o
paciente estar em lugar incerto e não sabido, com mandado de prisão em
aberto.
Documento eletrônico VDA51917147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: a198c789-4f02-4a2f-a5cb-00ef6879e021

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
cautelar
Turma, DJe
.
27/6/2024)
4. Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: a198c789-4f02-4a2f-a5cb-00ef6879e021

HABEAS CORPUS No 1034144 - MA (2025/0344841-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA
ADVOGADA
: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA - MA013924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOSE ANTONIO CANTANHEDE SARAIVA
CORRÉU
: JANDERSON ANTONIO BARBOSA FERREIRA
CORRÉU
: CINTIA SANTOS
CORRÉU
: LILIAN SANTOS SARAIVA
CORRÉU
: GABRIEL PORFIRIO DA SILVA E SILVA
CORRÉU
: KALIL PEREIRA MIRANDA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. CÁRCERE PRIVADO,
HABEAS CORPUS
TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CRIME
PRATICADO COM REQUINTES DE CRUELDADE. FUGA DO DISTRITO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Prisão cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos da realidade dos fatos, com destaque para o
dos
modus operandi
crimes – cárcere privado, tortura e associação criminosa – executados com
requintes de crueldade e em contexto de facção criminosa, além de o
paciente estar em lugar incerto e não sabido, com mandado de prisão em
aberto.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois
Documento eletrônico VDA50818060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: a42860e7-696a-46f7-8681-7647859ecfd4

há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, Ministro Messod Azulay
custódia cautelar
Neto, Quinta Turma, DJe
).
27/6/2024
4. Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
JOSE ANTONIO CANTANHEDE SARAIVA, em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO (HC n. 0817537-
49.2025.8.10.0000).
Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em
, pela suposta prática dos crimes de tortura, cárcere privado e associação
15/3/2024
criminosa.
Neste
, a impetrante alega que a ordem de prisão perdeu seus
mandamus
fundamentos de validade devido à superveniência de fatos novos e relevantes, como a
conduta colaborativa do paciente, que constituiu advogada, informou seu paradeiro e
se colocou à disposição da Justiça.
Destaca que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem,
especialmente o fundamento de fuga, que foi afastado pela apresentação espontânea
do paciente, demonstrando seu
.
animus submittendi
Aponta excesso de prazo na formação da culpa, causado exclusivamente
pela ineficiência do Estado, que manteve o processo em juízo incompetente por 13
meses, configurando violação da garantia da duração razoável do processo.
Requer, inclusive em liminar, a revogação do decreto de prisão preventiva
por ausência de requisitos legais e excesso de prazo, garantindo ao paciente o direito
de responder ao processo em liberdade.
Este
foi a mim distribuído em razão da anterior impetração
habeas corpus
do HC n. 1.009.397/MA.
A liminar foi por mim indeferida.
Prestadas as informações de praxe, o Juízo de primeiro grau noticiou que o
mandado de prisão expedido em face do ora paciente continua em aberto e, ainda, que
a audiência de instrução foi marcada para o dia
(fls. 134/137).
7/10/2025
Documento eletrônico VDA50818060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: a42860e7-696a-46f7-8681-7647859ecfd4

O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-
Geral da República Andrea Henrique Szilard, pela denegação da ordem (fls. 139/148).
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, acerca da prisão preventiva, vejamos, no ponto, o que consta do
acórdão impugnado (fls. 15/17 – grifo nosso):
[...]
Na espécie, observo que o paciente teve contra si decretada prisão
preventiva, ante seu possível envolvimento na prática de tortura (art. 1o, II, da Lei
no 9.455/1997), em concurso com os delitos de cárcere privado qualificado (art.
148, §1o, IV, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo
único, do Código Penal), o qual teria ocorrido em 19.04.2024, quando as vítimas
Deilson Carvalho Reis e Pedro Henrique Carvalho Reis foram sequestradas e
conduzidas até o interior de um imóvel de sua propriedade, localizado na cidade de
Mirinzal/MA.
[...]
Da análise da motivação acima transcrita, verifico ter a autoridade impetrada,
diante de prova da materialidade delitiva e indiciária de autoria, se valido de
elementos do caso concreto para entender que a liberdade do acautelado estaria a
pôr em risco a ordem pública e a regular instrução criminal, notadamente diante da
gravidade dos fatos imputados — consistentes na prática de tortura e cárcere
privado, em contexto de atuação conjunta com integrantes de organização
criminosa —, e do fato de os crimes terem sido supostamente praticados no
interior de imóvel de sua propriedade, onde também residiam suas filhas,
igualmente denunciadas.
No ponto, aliás, a testemunha Deilson Carvalho Reis, uma das vítimas dos
crimes em apuração, relatou em sede policial que foi conduzido sob coação
armada, juntamente com seu irmão menor de idade, para o interior da residência
pertencente ao paciente, onde ambos foram mantidos em cárcere privado e
submetidos a sessões de tortura física e psicológica, promovidas por diversos
.
indivíduos supostamente vinculados a facção criminosa
Portanto, seja pela gravidade da conduta, seja pelo fundado risco de
reiteração delitiva, vislumbro o acerto da autoridade coatora ao entender que a
Tais fundamentos mostram-
liberdade do paciente configura risco à ordem pública.
se idôneos para a decretação da prisão preventiva, e encontram amparo no
entendimento consolidado dos tribunais superiores, conforme demonstram os
julgados a seguir colacionados:
[...]
Documento eletrônico VDA50818060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: a42860e7-696a-46f7-8681-7647859ecfd4

Com efeito, narra a denúncia que as vítimas foram amarradas e colocadas
, oportunidade em os denunciados JANDERSON ANTONIO
no banheiro da residência
BARBOSA FERREIRA, VULGO “TECO”, KALIL PEREIRA MIRANDA, GABRIEL
PORFÍRIO DA SILVA E SILVA VULGO. “LOIRINHO”, WALILKE MOREIRA DAS
DORES, VULGO “ZÉ PEQUENO” E PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA começaram
a executar o “TRIBUNAL DO CRIME” contra as vítimas, na presença do dono da casa,
e das irmãs CINTIA
JOSÉ ANTÔNIO CANTANHEDE SARAIVA, V. “COSQUENTO”
SANTOS E LILIAN SANTOS SARAIVA. Os denunciados, em união de vontades e
desígnios, praticaram sequenciados atos de tortura, tais como amarrar as vítimas com
cordas, despejar líquido com odor fétido no corpo deles (urina), desferir chutes, socos
e pauladas (ripas de madeira), bem como a queimá-los no rosto e no corpo, com o uso
– (fl. 22 – grifo nosso).
)
de um punhal quente (ferro aquecido no fogão a gás
A análise dos trechos acima evidencia que a prisão cautelar está
fundamentada em elementos concretos relacionados à realidade dos fatos, com ênfase
nas circunstâncias específicas que justificam a medida, especialmente o modus
do crime. Trata-se da prática de crimes graves (cárcere privado, tortura e
operandi
associação criminosa), executados com requintes de crueldade, envolvendo facção
criminosa e, mais, com o paciente em lugar incerto e não sabido, pois, até o momento,
o mandado de prisão não foi cumprido (fl. 134). Esses elementos, portanto,
demonstram e sustentam a necessidade de manutenção da medida extrema.
A propósito, esta Corte
da prisão
considera idônea a fundamentação
preventiva que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
(AgRg no RHC n.

acusado, extraídas das circunstâncias em que o delito foi praticado
206.521/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
- grifo
10/3/2025
nosso).
Assim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, Ministro Messod
manutenção de sua custódia cautelar
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
27/6/2024
E, mais, a fuga por período prolongado constitui fundamento idôneo para a
manutenção da prisão preventiva, diante do risco à aplicação da lei penal (Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
).
8/9/2025
Outro não foi o parecer da nobre Subprocuradora-Geral da República, que
assim se manifestou (fls. 144/145 - grifo nosso): no presente caso, a decisão do
Documento eletrônico VDA50818060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: a42860e7-696a-46f7-8681-7647859ecfd4

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que manteve a prisão preventiva de JOSÉ
ANTONIO CANTANHEDE SARAIVA apresenta fundamentação idônea, baseada na
gravidade concreta do delito. A garantia da ordem pública, consubstanciada na
periculosidade do paciente, a qual restou evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e
pela gravidade concreta da conduta delituosa em razão de seu vínculo com
.
organização criminosa
Por fim, as demais teses alegadas não foram objeto de análise pelo Tribunal
de Justiça. Logo, inviável a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
a ordem do
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50818060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: a42860e7-696a-46f7-8681-7647859ecfd4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.034.144 / MA
Número Registro: 2025/0344841-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002024220248100100 08175374920258100000 8002024220248100100 8175374920258100000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA
ADVOGADA
: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA - MA013924
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOSE ANTONIO CANTANHEDE SARAIVA
CORRÉU
: JANDERSON ANTONIO BARBOSA FERREIRA
CORRÉU
: CINTIA SANTOS
CORRÉU
: LILIAN SANTOS SARAIVA
CORRÉU
: GABRIEL PORFIRIO DA SILVA E SILVA
CORRÉU
: KALIL PEREIRA MIRANDA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - SEQÜESTRO
E CÁRCERE PRIVADO
TERMO
Documento eletrônico VDA51873559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:58
Código de Controle do Documento: bc2e213d-3d25-4e21-8a20-17564db71ca5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:58
Código de Controle do Documento: bc2e213d-3d25-4e21-8a20-17564db71ca5